Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ARREMATANTE. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação - ação de imissão na posse c/c perdas e danos, com o objetivo de compelir o réu a desocupar imóvel arrematado em leilão da Caixa Econômica Federal – CEF – e a pagar taxa de ocupação até a data da efetiva desocupação do imóvel.
2. O réu formulou pedido contraposto de indenização por benfeitorias, sob alegação de que ocupava o imóvel de boa-fé.
3. Decisão anterior - a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de imissão na posse, e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos.
II - Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se o apelado-réu tem direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado pelo apelante-autor.
III - Razões de decidir
5. As benfeitorias estão precificadas na avaliação do imóvel levado à leilão pelo credor fiduciário, por isso improcede o pedido de indenização formulado contra o arrematante do bem.
6. A arrematação de imóvel realizada em leilão extrajudicial configura aquisição originária de propriedade, de modo que os gravames pessoais ou obrigações anteriores não acompanham automaticamente o imóvel.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.514/1997, art. 27, § 4o.